Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. WHATSAPP. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO CONTA USUÁRIO. LEGITIMIDADE FACEBOOK. MULTA COMINATÓRIA. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante proceda ao bloqueio da conta do aplicativo de Whatsapp vinculado ao número, sob pena de multa diária.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A probabilidade do direito restou demonstrada com a comprovação de que a conta de whatsapp da agravada está sendo indevidamente utilizada por terceiro, que tem solicitado pagamentos, a seus contatos, mediante transferência bancária.
4. O risco de dano está presente na possibilidade do nome da agravada ser associado à prática de condutas ilícitas e que haja lesão a sua honra objetiva e a sua imagem perante as pessoas de seu convívio familiar, profissional e social.
5. Os precedentes deste e. Tribunal são no sentido de que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp.
6. Sopesadas as peculiaridades dos direitos envolvidos na demanda, bem como a necessidade de desestimular o descumprimento da determinação judicial, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo concedido, devendo a multa diária ser mantida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.